Tribunal: TJDFT
Processo: 0707983-14.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. EXTORSÃO. CONCURSO MATERIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À EXTORSÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CONFIGURAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DE GRAVE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL. DESCABIMENTO. RÉ QUE AGIU CONSCIENTE DA ILICITUDE DO SEU COMPORTAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO PARA O CRIME DE PERSEGUIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EFETIVO COMETIMENTO DOS DOIS DELITOS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO DO CRIME DO ART 147-A DO CÓDIGO PENAL PELO DELITO DE EXTORSÃO. INVIABILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. CRIME DE PERSEGUIÇÃO QUE NÃO REPRESENTA MEIO PARA A REALIZAÇÃO DO DELITO DE EXTORSÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEUTRA DA CULPABILIDADE. DESCABIMENTO. SENTENÇA FUNDAMENTADA NA MAIOR CENSURA DO COMPORTAMENTO DA RÉ. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE, ANTERIOR OU POSTERIOR AO CRIME, QUE JUSTIFIQUE A REDUÇÃO PRETENDIDA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 21 DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PROIBIÇÃO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE PENA QUE DETERMINA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados à ré, mostra-se incabível falar-se em absolvição.

2. Em delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, mostra-se suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

3. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal da acusada pela prática do crime de extorsão.

4. Comprovada a consciência da apelante a respeito da ilicitude do seu comportamento, descabe cogitar da incidência do erro de proibição indireto, escusável ou inescusável.

5. A prova dos autos é farta e conclusiva no sentido da prática dos crimes de perseguição e extorsão pela ré, de maneira que não é viável a desclassificação do delito do art. 147-A para o art. 158, caput, ambos do Código Penal.

6. Os crimes dos arts. 147-A e 158, caput, do Código Penal tutelam bens jurídicos distintos, não se podendo afirmar que a perseguição constitui meio para a consumação da extorsão, do que decorre a inviabilidade de aplicação do princípio da consunção no caso.

7. Havendo justificativa na sentença para a maior reprovabilidade das condutas praticadas pela ré, deve-se manter o agravamento da pena na primeira fase da dosimetria em razão da negativação da culpabilidade.

8. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

9. Inviável a aplicação da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal quando não existem no caso quaisquer circunstâncias relevantes, anteriores ou posteriores ao crime, que justifiquem a redução de pena.

10. Ausente o erro de proibição, não pode ser aplicada a causa de diminuição prevista no art. 21 do Código Penal.

11. Mantida a pena definitiva em patamar superior a 4 (quatro) anos, inviável a modificação do regime para o aberto, em razão do que dispõe o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.